Tribunal: TJDFT
Processo: 0706517-27.2022.8.07.0005
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. EMPRÉSTIMO DE CHEQUES. COBRANÇA.ÔNUS DA PROVA. DEVEDORA QUE ASSUMIU A DÍVIDA. PROVA DO PAGAMENTO. AUSÊNCIA.
I – O ônus da prova incumbe ao autor, dos fatos constitutivos de seu direito, e ao réu, de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, art. 373, inc. I e II, do CPC.
II – Na demanda, a autora comprovou que emprestava cheques à ré, que reconheceu a dívida ao portador das cártulas, prometendo quitar o débito, mas não se desincumbiu de provar o pagamento ou que a dívida não era sua.
III – Apelação desprovida.